Tribunal: TJSP
Processo: 1004729-12.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Sentença extra petita – Ocorrência - Decisão que se fundamenta em pedido diverso do postulado na inicial – Reconhecimento de ofício - Sentença anulada para que outra seja proferida.

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131234
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004729-12.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JOÃO
RODRIGUES
JUNIOR
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004729-12.2019.8.26.0576 -Voto no 30132
2
Apelação Cível no 1004729-12.2019.8.26.0576
Apelante: João Rodrigues Junior (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
Juiz: Sandro Nogueira de Barros Leite
Comarca: São José do Rio Preto 6a Vara Cível
Voto 30132

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
- Sentença extra petita Ocorrência - Decisão que se
fundamenta em pedido diverso do postulado na inicial
Reconhecimento de ofício - Sentença anulada para
que outra seja proferida.
Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
102/104) que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer1,
ajuizada por João Rodrigues Junior em face de Banco Olé
Bonsucesso S/A, condenando o autor ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor corrigido da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.
O autor recorreu sob o argumento de a
sentença ter confundido os pedidos. Requereu a reforma da sentença
para que seja declarado extinto o contrato de refinanciamento
bancário, condenando o apelado ao pagamento a título de danos
1 Valor da causa: R$ 19.709,00, em fevereiro de 2019. Sentença disponibilizada no DJe em
23.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004729-12.2019.8.26.0576 -Voto no 30132
3
morais de 20 (vinte) salários mínimos.
Recurso respondido.
É o relatório.
O autor narra na inicial que requereu o
refinanciamento e a portabilidade de dois empréstimos consignados
firmados com o requerido na data de 17 de agosto de 2018, o primeiro
contrato no 145526678 (refinanciamento), no valor total de R$
12.649,52, com parcelas de R$ 327,18 e o segundo no valor total de
R$ 7.059,48, contrato no 145228146 (portabilidade). Alega que
notificou extrajudicialmente o réu quanto ao contrato de
refinanciamento de crédito, requerendo a rescisão do contrato, tendo
procedido à devolução da quantia recebida, entretanto, consta como
ativo o empréstimo perante o cadastro do INSS. Diante disso, o autor
requereu a declaração de rescisão do contrato e inexistência de
débito do contrato no 1455266-78.
A r. sentença, por sua vez, fundamenta
a decisão de improcedência considerando que o autor requereu a
rescisão do contrato de portabilidade (número 145228146), quando na
realidade o que o autor pretende é a formalização da rescisão do
contrato de financiamento de crédito (número 1455266-78).
Cuida-se, portanto, de sentença extra
petita, que é aquela em que o juiz julga ação diferente da que foi
proposta, colidindo, no caso, o que foi pedido na petição inicial.
O artigo 141 do Código de Processo
Civil dispõe que “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas
partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo
respeito a lei exige a iniciativa da parte”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004729-12.2019.8.26.0576 -Voto no 30132
4
Ensina Cândido Rangel Dinamarco, in
Instituições de Direito Processual Civil, 6a edição, Vol. II, Malheiros,
2009, p. 143 que “se o juiz se pronunciar sobre bem que não lhe foi
pedido, ou apoiar-se em fundamentos não deduzidos pelo
demandante, ou dispuser em relação a sujeitos que não sejam partes
no processo, na parte excedente estará exercendo jurisdição ex
officio. A sentença colidirá diretamente com o disposto nos arts. 128 e
460 do Código de Processo Civil, os quais constituem positivações da
máxima ne eat judex ultra vel extra petita partium; colidirá também,
indiretamente, com o nemo judex sine actore positivado nos arts. 2o e
262”. (arts. 141 e 492 do CPC/2015).
Diante disso, a sentença proferida é
nula, devendo retornar os autos à origem para que nova decisão seja
proferida.
Posto isso, anula-se a sentença, de
ofício, determinando-se o retorno dos autos à origem.
MARINO NETO
Relator